Tribunal: TJMT
Processo: 1002776-70.2019.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002776-70.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 346.843.011-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODILIA BERNARDO RODRIGUES - CPF: 531.731.551-49 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº 1002776-70.2019.811.0013

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelados:
Terezinha Bernardo de Oliveira e odilia Bernardo Rodrigues

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DO VALOR DA COMPENSAÇÃO QUE NÃO ATENDEU A RAZOABILIDADE

– POSSIBILIDADE DA DIMINUIÇÃO DO REFERIDO VALOR – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Em caso de atraso ou de cancelamento de voo, se verificada a demonstração de fatores aptos a provocarem o abalo psicológico, porquanto não se trata de dano presumível, conforme é a orientação do STJ (REsp 1796716/MG, julgado em 27/08/2019), possível será a condenação por dano moral. Todavia, com observação a razoabilidade no arbitramento do valor da compensação moral, sob pena de diminuição da importância fixada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002776-70.2019.8.11.0013

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: TEREZINHA BERNARDO DE OLIVEIRA, ODILIA BERNARDO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais nº

1002776-70.2019.811.0013
, proposta por
Terezinha Bernardo de Oliveira e odilia Bernardo Rodrigues
, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação e
condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 para cada uma das autoras, no total, portanto, de R$10.000,00, a título de compensação moral
, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% a.m..
Condenou, ainda
, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

A pós discorrer sobre eventual situação financeira, defende a inexistência
de danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada pela sentença.

Em contrarrazões, as autoras, pedem o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1002776-70.2019.811.0013

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelados:
Terezinha Bernardo de Oliveira e odilia Bernardo Rodrigues

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais nº

1002776-70.2019.811.0013
, proposta por
Terezinha Bernardo de Oliveira e odilia Bernardo Rodrigues
, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação e
condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 para cada uma das autoras, no total, portanto, de R$10.000,00, a título de compensação moral
,
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% a.m..
Condenou, ainda
, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o dano moral reconhecido pela sentença impugnada, decorrente de atraso de voo e que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$5.000,00 para cada um das duas atoras apeladas
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Indenização por Danos Morais, proposta por
Terezinha Bernardo de Oliveira e odilia Bernardo Rodrigues
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante, em que se busca a condenação da requerida por danos morais decorrentes do atraso de voo por mais de 10 horas.

A sentença
julgou procedente
a ação e condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 para cada uma das autoras, no total, portanto, de R$10.000,00, a título de compensação moral,
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% a.m..

Pois bem. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral restou demonstrado.

Sucede que as autoras, idosas, alegaram e este fato não foi desconstituído, que a requerida, em razão do atraso do voo ocorrido na conexão, em Campinas-Sp, cujo destino final era Marilía-SP, não disponibilizou local para hospedagem e apenas depois de duas horas de espera é que conseguiram embarcar em um ônibus disponibilizado pela requerida, cujo veículo apresentou condições mínimas de conforto, a exemplo do relato de vazamento de agua (goteiras) decorrente das chuvas que enfrentou no percurso.

Aliás, as autoras apeladas arguiram que

precariedade do veículo disponibilizado pela requerida fez com que a viagem durasse mais de 10 horas, de Campinas a Marilia, quando em regra, esse tempo é de aproximadamente 08 horas.

Dessa forma, tais circunstâncias, possibilita, como reconhecido pela sentença impugnada, a condenação por danos morais.

Todavia, é de se observar a razoabilidade do valor da indenização, que neste caso, mostrou-se demasiada. Sucede que embora a requerida tenha feito com que as autoras, duas idosas (à época -13.3.2019 – uma com quase 68 e outra com 67 anos de idade), tivessem de suportar uma viagem em veículo inapropriado, por tempo considerável, tal fato não induz à compensação moral no valor de R$10.000,00, como foi arbitrado pela sentença.

Embora a indenização moral não tenha, ainda, um parâmetro definido, certo é que há de se observar as peculiaridades do caso, as situações das partes, o reflexo do abalo, etc.

E no caso, ao que se verifica, o abalou decorreu em razão do atraso do voo e da fala de disponibilização de meio de locomoção ideal. Todavia, não casou maiores infortúnios além daquele de ter se deslocar por forma não contratada e por suportar tempo de viagem além do previsto.

Desse modo, observadas as peculiaridades do caso, tem-se mais justo que a indenização deva mesmo ser reduzida, o que se faz, a fim de que seja de R$2.5000,00 para cada um das duas autoras, no total, assim, de R$5.000,00 e não de R$10.000,00 como arbitrado na origem.

Sem razão a alegada ofensa dialeticidade, porquanto das razões do apelo é possível identificar o combate à sentença, notadamente na parte que reconhece e que arbitrou o valor da compensação moral.

Eventuais questões atinentes a atual situação da requerida, em razão da pandemia vida pelo País, revela-se como vedada inovação de argumentação, porquanto não foi submetida ao contraditório, na fase própria.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir o valor da compensação moral, de R$5.000,00, para cada uma das duas autoras (no total de R$10.000,00) para R$2.500,00 para cada uma das duas autoras, no total, pois, de R$5.000.00. Mantém-se os demais termos da sentença
.

O provimento parcial apenas para reduzir o valor da condenação não reflete na condenação dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020